Tribunal: TJMT
Processo: 0000658-16.2017.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000658-16.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SOLANGE FATIMA VARGAS - CPF: 010.667.541-95 (RECORRIDO), MARIA ROSALIA AZEVEDO FERNANDES - CPF: 550.740.651-00 (RECORRIDO), ELAINE MARIA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 949.842.981-20 (RECORRIDO), TONIA ANDREIA LOCATELLI DA SILVA - CPF: 667.904.331-04 (RECORRIDO), ANDRESSA UEHARO CARVALHO - CPF: 218.191.358-70 (RECORRIDO), MARCIA AIZA NOGUEIRA - CPF: 830.242.711-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0000658-16.2017.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara De Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Solange Fatima Vargas, Maria Rosalia Azevedo Fernandes, Elaine Maria de Oliveira Amorim, Tonia Andreia Locatelli da Silva, Andressa Ueharo Carvalho e Marcia Aiza Nogueira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGA DE PROFESSOR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL DE ENSINO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 009/2016/GS/SEDUC-MT QUE ALTEROU OS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2. Por meio da petição digitalizada em 26/03/2020 (ID nº 38534496), o Procurador de Justiça manifestou no sentido de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

3. No presente caso as Reclamantes insurgem contra a Instrução Normativa n. 09/2016 que alterou o artigo 26 da Instrução Normativa n. 08/2016. A partir dessa edição a escolha inicial dos candidatos para contratos temporários do PAS/2017 se dá com base na inexistência de outros vínculos profissionais dos candidatos, e não com base com a pontuação e os critérios de desempates do artigo 16, inciso II. Assim, considerando que as autoras possuem vínculo com o Município de Paranatinga/MT, eis que exercem o cargo de professoras contratadas, a Direção das Escolas que as autoras estão inscritas no PAS/2017 manifestaram que as estas somente irão obter a atribuição de aulas e, consequentemente, a contratação temporária com o Estado de Mato Grosso, caso esgotados os candidatos inscritos que não tenham outro vinculo profissional, independentemente da pontuação obtida por cada candidato.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Dessa forma, ao considerar que os documentos acostados nos autos as fls. 44/58 e 42/43 comprovam a alteração do critério de classificação para a contratação temporária com a finalidade de completar o quadro de pessoal da unidade escolar do certame, bem como considerando que a segunda Instrução Normativa expedida pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (n. 09/2016/GS/SEDUC/MT) fere as normas constitucionais que regem a Administração Pública e as regras que devem pautar qualquer concurso público, dentre elas a segurança jurídica, tendo em vista que a Lei posterior não pode prejudicar os candidatos que se inscreveram cientes das condições para acesso ao cargo previsto no edital, vislumbro que razão assiste as partes autoras em seu pleito. Não bastasse, cumpre salientar que as regras previstas no edital vinculam as partes, quais sejam a Administração Publica e os candidatos, não podendo ser alterada unilateralmente e prejudicar quem no início do certame preencheu os requisitos para ocupação do cargo, o que fere direito líquido e certo, e em especial o princípio da segurança jurídica.”

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso já manifestou nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – LEI POSTERIOR QUE ALTEROU OS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO DE PROFESSOR DA REDE ESTADUAL PÚBLICA DE ENSINO – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 009/2016/GS/SEDUC-MT – IMPOSSIBILIDADE – EDITAL – LEI REGENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O Edital, como lei regente do processo seletivo, elaborado dentro dos pressupostos constitucionais e legais, deve abranger todos os inscritos, sem exceção, de modo que legislação posterior que restrinja seus critérios deve ser tida por inaplicável ao certame regido por lei anterior, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

(N.U 0000885-06.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO constante na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como ratifico a decisão de fls.59/61 para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de utilizar o critério de classificação estabelecido na Instrução Normativa n.09/2016/GS/SEDUC/MT para atribuição de aulas e contratação temporária das autoras Solange Fatima Vargas, Maria Rosalia Azevedo Fernandes, Elaine Maria de Oliveira Amorim, Tonia Andreia Locatelli da Silva, Andressa Ueharo Carvalho e Marcia Aiza Nogueira Silva, devendo ser observadas exclusivamente as exigências contidas na Instrução Normativa n. 008/2016/GS/SEDUC/MT, em especial quanto ao critério de classificação das candidatas inscritas que deverá ser realizada a partir da contagem de pontuação”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por não ter havido condenação em pecúnia.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021